Tribunal: STF
Processo: RHC 264353
Classe: RHC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO. CRIME DE ESTELIONATO. AÇÃO PENAL PÚBLICA CONDICIONADA A PARTIR DA LEI 13.964/2019. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DENÚNCIA QUE ATENDE AOS REQUISITOS DO ART. 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO ANÔMALA DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE



    I. CASO EM EXAME



    1. Recorrente denunciado pela prática do crime de estelionato (art. 171, § 4º, do Código Penal).



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Recurso no qual se busca o trancamento da ação penal. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A jurisprudência desta SUPREMA CORTE consolidou-se no sentido de que “A representação, nos crimes de ação penal pública condicionada, é ato que dispensa maiores formalidades, bastando a inequívoca manifestação de vontade da vítima, ou de quem tenha qualidade para representá-la, no sentido de ver apurados os fatos acoimados de criminosos” (Inq 3438, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 10/2/2015).



    4. A justa causa é exigência legal para o recebimento da denúncia, instauração e processamento da ação penal, nos termos do artigo 395, III, do Código de Processo Penal, e consubstancia-se pela somatória de três componentes essenciais: (a) TIPICIDADE (adequação de uma conduta fática a um tipo penal); (b) PUNIBILIDADE (além de típica, a conduta precisa ser punível, ou seja, não existir quaisquer das causas extintivas da punibilidade); e (c) VIABILIDADE (existência de fundados indícios de autoria).



    5. Esses três componentes estão presentes na denúncia ofertada pelo Ministério Público, que, nos termos do artigo 41 do CPP, apontou a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas.



    6. Este TRIBUNAL já decidiu, reiteradas vezes, que a extinção anômala da ação penal, em Habeas Corpus, é medida excepcional, somente admissível quando prontamente identificável: (a) atipicidade da conduta; (b) ausência de indício mínimo de autoria ou existência do crime; ou (c) causa de extinção da punibilidade; o que não ocorre na espécie.



    IV. DISPOSITIVO



    7. Agravo Regimental a que se nega provimento.